Tribunal: TJMT
Processo: 1001752-52.2021.8.11.0040
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001752-52.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADELAR SEVERGNINI - CPF: 030.214.381-56 (APELANTE), ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - CPF: 841.010.911-53 (ADVOGADO), JUAREZ PAULO SECCHI - CPF: 851.996.801-53 (ADVOGADO), SAMUEL GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 010.417.141-30 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS. EXTENSÃO DOS DANOS MATERIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

ADELAR SEVERGNINI ajuizou Ação Indenizatória por danos morais e materiais em face de SAMUEL GONÇALVES DO SANTOS, em virtude de acidente de trânsito ocorrido no KM 811 da BR-163, Sinop-MT, em 01/12/2020. A sentença reconheceu a culpa do réu, mas indeferiu o pedido de danos morais e remeteu a liquidação de sentença para apurar o montante dos danos materiais.

II. Questão em discussão

2. O recurso discute: (i) a concessão da justiça gratuita; (ii) a extensão dos danos materiais; e (iii) o arbitramento dos danos morais.

III. Razões de decidir

3. Foi concedido o benefício da justiça gratuita ao apelante, pois comprovada

a hipossuficiência.

4. Quanto aos danos materiais, a sentença corretamente determinou sua apuração em fase de liquidação, diante da ausência de provas suficientes sobre a extensão dos prejuízos no veículo.

5. No tocante aos danos morais, considerando a gravidade do acidente e o abalo emocional sofrido, fixou-se a indenização em R$ 10.000,00, valor proporcional às circunstâncias do caso.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. Concedido o benefício da justiça gratuita ao apelante.”

“2. A liquidação de sentença será necessária para apurar a extensão dos danos materiais.”

“3. Fixada a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.o, LXXIV; CPC, art. 98; CTB, art. 126.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ADELAR SEVERGNINI, contra sentença proferida
pelo d. Juízo da 1a Vara da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da
Ação Indenizatória por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito
ajuizada em face de SAMUEL GONÇALVES DO SANTOS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial para condenar o requerido ao pagamento de danos materiais, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Inicialmente, a Apelante requer o benefício da justiça gratuita.

Em sequência, o Apelante sustenta que restou amplamente demonstrado que ocorreu a perda total do veículo Ford F250 de Placa NPF1472 de sua propriedade, visto que este foi reduzido à “
sucata
” em decorrência do acidente a qual configura o evento danoso, razão pela qual o dano material deve consubstanciar no valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) referente à tabela FIPE do veículo.

Aduz, também,
restar configurado o
dano moral, decorrente dos danos corporais sofridos e pela angústia experimentada do encarceramento nas ferragens do veículo, bem como pela privação de seu veículo que está inutilizado por mais de 3 (três) anos, pelo que o dano moral no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) deve ser arbitrado.

Com essas considerações, pleiteia a reforma da r. sentença, para julgar totalmente procedente os pedidos da
Ação Indenizatória por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito
.

O Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo
desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, em relação ao benefício da justiça gratuita postulado, considerando a documentação apresentada, denota-se que o Apelante faz jus à benesse pretendida.

É cediço que a concessão da gratuidade pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família. A Constituição Federal, em seu artigo 5.o, inciso LXXIV, preceitua que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, o que é corroborado pelo art. 98 do CPC.

Destaca-se que, se por um lado, a lei não exige que o cidadão se encontre em estado de miserabilidade, mas sim em momento em que não possa efetuar o pagamento das custas e despesas sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, por outro, a sua declaração de pobreza deve guardar um mínimo de razoabilidade, devendo comprovar a alegada condição de hipossuficiência.

Diante disso,
CONCEDO
os benefícios da justiça gratuita em favor da Recorrente.

Prosseguindo, cinge-se dos autos que
ADELAR SEVERGNINI ajuizou
Ação Indenizatória por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito
em face de SAMUEL GONÇALVES DO SANTOS,
almejando a condenação do requerido no montante de
R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) em danos materiais e R$ 30.000,00 (trinta mil reais) pelos danos morais que teria sofrido, estes que foram decorrentes do acidente de trânsito ocorrido no KM 811 da BR – 163 no Município de Sinop – MT em 01/12/2020.

No Boletim de Acidente de Trânsito (protocolo n
o 20061520B01) lavrado em 02/12/2020 pela Polícia Rodoviária Federal constam as seguintes informações do evento danoso:

“
No dia 01/12/2020, por volta das 10h40min, no km 811 da BR-163, em Sinop-MT, ocorreu um acidente, do tipo colisao lateral com o evento sucessivo de saida de leito carrocavel, com 1 vitima levemente lesionada e 1 vitima com lesoes graves. Os veiculos envolvidos foram o caminhao FORD/F250 XLT F21 (V1), de placa NPF-1472, conduzida pelo Sr.

ADELAR SEVERGNINI (CPF 030.214.381-56) e o caminhao VOLVO/FH12 380 4X2T (V2), de placa HBG-6F45 , tracionando o reboque SR/FACCHINI SRF CA, de placa KAU-2282 conduzido pelo Sr. SAMUEL GONCALVES DOS SANTOS (CPF 010.417.141-30) .
” (Id. 217267452 – fls. 2).

Direto ao ponto, a ocorrência do acidente de trânsito e a culpa do apelado,
Samuel Gonçalves do Santos,
restaram amplamente demonstradas na sentença, a qual afirma:

“
Logo, inquestionável a imprudência do requerido, notadamente porque o trecho da rodovia onde ocorreu o acidente encontrava-se em obras, cabendo aos motoristas que por ele trafegavam cuidados redobrados. Aliás, haja vista que a localidade estava devidamente sinalizada (PARE/SIGA), a tentativa de ultrapassagem praticada pelo réu mostrou-se manobra totalmente imprudente,
sendo ele responsável pelos danos causados ao autor.
” (Id. 217267522 – fls. 4).

Portanto, diante da ausência de recurso da parte requerida, resta indiscutível a ocorrência do evento danoso e a atribuição de sua culpa pelo acidente de trânsito,
limitando-se a controvérsia
do presente recurso tão somente na extensão do montante devido à título de danos materiais e na alegada necessidade de arbitramento à título de dano moral que o apelante teria sofrido.

Pois bem.

Quanto ao arbitramento do dano material, nada obstante a constatação nas fotografias do
Boletim de Acidente de Trânsito (protocolo n
o 20061520B01) lavrado em 02/12/2020 pela Polícia Rodoviária Federal das avarias ocorridas no
veículo Ford F250 de Placa NPF1472
, inexiste nos autos elementos suficientes para a verificação da extensão dos danos no veículo.

No ponto, o relatório de avarias do
veículo Ford F250 de Placa NPF1472 apresenta a conclusão de que ocorreu “
dano de monta: média
” (Id.

217267452 – fls. 5) e de fato conforme afirmado na sentença consta no extrato do veículo emitido pelo DETRAN a situação “
em circulação
”, bem como resta ausente nos autos a comprovação de que o apelante requereu a baixa do registro do veículo nos termos do artigo 126 do Código de Trânsito Brasileiro.

“Art. 126. O proprietário de veículo irrecuperável, ou destinado à desmontagem, deverá requerer a baixa do registro, no prazo e forma estabelecidos pelo Contran, vedada a remontagem do veículo sobre o mesmo chassi de forma a manter o registro anterior.”

Dessa forma, em que pese a evidente ocorrência de dano material decorrente das avarias no veículo Ford F250 de Placa NPF1472, verifica-se a ausência da comprovação da exata extensão dos danos, pelo que se revela escorreita a sentença prolatada para determinar a verificação da extensão dos danos com o arbitramento do valor devido tão somente em liquidação de sentença.

No que tange ao
quantum
indenizatório à título de dano moral, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de
acordo
com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

No caso, verifica-se da dinâmica do acidente narrado pelo
Boletim de Acidente de Trânsito (protocolo n
o 20061520B01) lavrado pela Polícia Rodoviária Federal que o veículo conduzido pelo apelante estava parado sobre a faixa de rolamento devido ao “
siga/pare
” realizado na pista pela concessionária da rodovia que estava realizando uma manutenção na via, quando o veículo do apelado na tentativa de uma ultrapassagem e para evitar uma colisão frontal com o veículo que vinha do sentido oposto, colidiu fortemente com a lateral do veículo do apelante ocasionando o seu capotamento.

Ademais, constata-se que no momento da colisão o apelante estava acompanhado de sua irmã, Sra. Charlene de Moura Severgnini, a qual ficou presa nas ferragens em estado grave sendo removida e socorrida pela equipe de resgate e encaminhada para o Hospital Regional de Sorriso – MT, conforme é verificado da ocorrência no 0141 confeccionado pela concessionária e do
Boletim de Acidente de Trânsito (protocolo n
o 20061520B01) lavrado pela Polícia Rodoviária Federal.

Ao sopesar esses fatores da dinâmica do acidente somado ao fato de inegável abalo psicológico sofrido pelo apelante, tem-se que o arbitramento da condenação a título de danos morais, na importância fixada de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se adequado e razoável frente às peculiaridades do caso em análise, pois, fundado nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesse sentido:

“O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à
proporcionalidade
com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, consoante visto no caso em voga. [...]. (TJMT N.U 1004734-35.2023.8.11.0051, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 21/08/2024, DJe 24/08/2024) (g. n.)

Em conclusão,
a sentença objurgada deve ser reformada, para deferir, em parte, o pedido de condenação à título de danos morais, este que arbitro no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
ADELAR SEVERGNINI
, para reformar a r. sentença e arbitrar a condenação à título de danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024